Tribunal: TJDFT
Processo: 0712017-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ENTREGA DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Cuida-se de apelação contra sentença que, em ação monitória ajuizada, julgou improcedente a pretensão lançada na petição inicial, e o propósito recursal consiste em aferir a existência de dívida decorrente de contrato de fornecimento de mercadorias.

2. No caso em exame, cabe ao apelante, por força do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, provar adequadamente o fato constitutivo de seu direito, que é a entrega das mercadorias nos termos acordados no contrato.

3. Ausente prova da entrega das mercadorias indicadas no contrato, não subsiste a obrigação de pagar por parte da apelada, pois, por força do artigo 476 do Código Civil, “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados para 11% sobre o valor atualizado da causa.